Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente seria o comprometimento integral dos proventos do agravante, sem que lhe sobrasse qualquer valor disponível em conta; (ii) deferida a medida liminar para imediata concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV),de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. No caso concreto, a parte agravante apresenta documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (extratos da conta corrente e saldo provisionado negativo considerável e declaração de hipossuficiência).
6. No mais, competirá à parte contrária, se for o caso, apresentar oportuna impugnação, em que poderá apresentar elementos que possam, em tese, elidir os efeitos jurídicos da declaração de hipossuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1721953, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.7.2023; acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 23.6.2023; acórdão 1966299, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.2.2025; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1787347, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 29.11.2023.